Tribunal: TJES
Processo: 0007481-12.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007481-12.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IZIDORO BINDA ANGELO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo Estado, reformando sentença para reconhecer a legalidade de rescisão de contrato temporário e afastar condenação por danos morais. O Embargante alega omissão no julgado quanto à análise da veracidade da motivação do ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou se a pretensão do Embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se estritamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria suscitada, inexistindo omissão na fundamentação. A pretensão do Embargante reveste-se de caráter infringente, buscando o reexame da causa e a modificação do entendimento firmado pelo Colegiado, o que não se coaduna com a via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, exigindo a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A mera insatisfação com a justiça da decisão e a pretensão de reexame da causa não caracterizam omissão, devendo a parte valer-se dos recursos excepcionais adequados.
Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
IZIDORO BINDA ANGELO
em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
id. 14509970
), julgando improcedente a ação ajuizada pelo ora embargante.

Em suas razões (
id. 15283671
), sustenta o embargante que as conclusões alcançadas pelo acórdão não teriam sido escorreitas, apontando a existência de vício de omissão.

Alega que não teria sido devidamente apreciado o argumento segundo o qual a validade do ato administrativo estaria condicionada à veracidade da motivação nele consignada, de modo que, ainda que a motivação fosse dispensável, a sua existência, desacompanhada de veracidade, seria apta a macular o ato administrativo.

Devidamente intimado, o embargado, em contraminuta (
id. 16712525
), pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007481-12.2019.8.08.0014

EMBARGANTE: IZIDORO BINDA ANGELO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
IZIDORO BINDA ANGELO
com o fito de sanar suposta omissão no v. Acórdão que reformou a sentença primária, reconhecendo a legalidade da rescisão do contrato temporário firmado entre as partes e afastando a condenação por danos morais.

De plano, cumpre rememorar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, estritamente delineada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, o Embargante aduz omissão quanto à análise da veracidade dos motivos apresentados para a rescisão contratual.

Todavia, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada por esta Colenda Câmara.
Peço vênia para transcrever trecho elucidativo do
decisum
guerreado:

“[...] No recurso, o recorrente alega que o contrato temporário firmado com o recorrido possuía caráter precário e não conferia direito à estabilidade, podendo ser rescindido a qualquer momento, conforme a legislação vigente. Afirma que a extinção do contrato ocorreu de forma legal e que não há comprovação de assédio moral que justifique o pagamento de indenização por danos morais. Assim, requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Com razão.

A contratação por designação temporária possui características distintas dos regimes estatutários e dos contratos firmados por empregados públicos, inexistindo estabilidade no cargo, de forma que, no âmbito do Poder Discricionário da Administração Pública, possível a rescisão unilateral, fundamentando-se apenas em conveniência e oportunidade, consoante se extrai do artigo 290, II da Lei nº 46/94 e do artigo 14, II da Lei Complementar nº 809/2015, a saber: [...]

O controle jurisdicional de tais contratações ocorre quando a Administração Pública motiva o ato praticado. Assim, “[...] embora o contratado à luz da Lei Complementar 809/15, possa ser demitido ad nutum, sem que haja necessidade de se expor motivos, apresentados estes pela administração vincula-se a discricionariedade a teoria dos motivos determinantes que, em não sendo verificados, tornam o ato nulo [...]” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001320-06.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 19/11/2020).

Tal exame, no entanto, se restringe à legalidade da motivação, não havendo que se falar em exame de mérito do fundamento lançado pela Administração Pública por ocasião da rescisão contratual.
[...]

Depreende-se, portanto, que a pretensão do Embargante reveste-se de caráter infringente, buscando o reexame da causa e a modificação do entendimento firmado por este Colegiado. Tal desiderato, contudo, não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios, devendo a parte, caso assim entenda, valer-se dos recursos excepcionais para manifestar sua insatisfação com a justiça da decisão.

Como bem orienta a jurisprudência, o julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a controvérsia, o que, respeitosamente, entende-se ter sido cumprido na espécie.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.